Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-85.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Ausência de discrepância substancial entre os juros contratados e a taxa média de mercado. Licitude da capitalização de juros aplicada. Não comprovada a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro. Licitude da cobrança de seguro contratado em instrumento diverso do contrato de financiamento. Ilicitude da cobrança das tarifas de

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Ausência de discrepância substancial entre os juros contratados e a taxa média de mercado. Licitude da capitalização de juros aplicada. Não comprovada a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro. Licitude da cobrança de seguro contratado em instrumento diverso do contrato de financiamento. Ilicitude da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem por ausência de comprovação da realização de tais serviços. Restituição simples. Valor total a ser apurado em liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.